Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709579-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE MARIA DIAS DOS SANTOS MARQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALICE MARIA DIAS DOS SANTOS MARQUES e outros contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença no 0718492-07.2022.8.07.0018, que acolheu a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para manter o índice de correção monetária fixado no título executivo transitado em julgado (Id 149452280 na origem). Em suas razões (Id 44709300), o exequente agravante aduz que é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Sustenta que a correção monetária traduz questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, com incidência imediata às situações jurídicas em curso de formação ou de execução (RE 211304) em caso de modificações do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, bem como decorrente de decisões do Poder Judiciário com efeito vinculante. Também por essa razão, argumenta que a correção monetária pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Cita jurisprudências favoráveis a sua tese, em especial a seguinte: “(...) O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. (ARE 1.317.698 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2021).” Destaca que, mesmo o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso em que o título executivo fixara a TR como índice de correção monetária, concluiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o IPCA-E, nos termos da interpretação dada pelo Tema 810 ao art. 1o-F, desde a data de edição da Lei 11.960/2009 (ACO 683 AgR-ED, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3.6.2020). Ainda, defende que, enquanto não efetuado o pagamento, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC Entende estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar: 1- a plausibilidade jurídica da tese esposada no presente recurso; 2- a possibilidade de sofrer dano de difícil reparação se expedidos os requisitórios em quantia inferior à devida, já que não haveria correção pelo IPCA-e. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição à TR. Ao final, requer o provimento do agravo para consolidar liminar, reformando-se a decisão agravada. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida, considerando-se que a questão demanda análise pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito, de forma a determinar-se a remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Por outro lado, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida mais adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar o índice de correção monetária aplicável ao caso concreto. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 20 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora